Tribunal: TJMT
Processo: 1021392-53.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021392-53.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LAINY CARVALHO DE FARIA - CPF: 037.127.691-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1021392-53.2024.8.11.0002

APELANTE: LAINY CARVALHO DE FARIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA EM CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ATIPICIDADE FORMAL E AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. AUTODEFESA. DESCABIMENTO. INSERÇÃO DE IDENTIDADE FALSA EM DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCEDIMENTO POLICIAL. CONDUTA TÍPICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 307, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DADOS INVERÍDICOS INSERTOS EM DOCUMENTOS PÚBLICOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS QUE INTEGRARAM UM ÚNICO ATO JURÍDICO. REANÁLISE DA DOSIMETRIA. PENA REAJUSTADA PARA O MÍNIMO LEGAL. PEDIDOS PREJUDICADOS. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA CORPÓREA E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REJEIÇÃO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória por falsidade ideológica, em continuidade delitiva, em razão da inserção de identidade falsa em documentos lavrados no procedimento de prisão em flagrante. Pleitos de absolvição, desclassificação para falsa identidade, afastamento da continuidade delitiva e redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão.

2. Há quatro questões em discussão, saber se: (
i
) a inserção de identidade falsa em termo formal e demais documentos do flagrante configura falsidade ideológica; (
ii
) a conduta é amparada pelo direito de autodefesa ou se deve ser desclassificada para o art. 307 do CP; (
iii
) a repetição da mesma qualificação falsa em documentos do mesmo procedimento caracteriza continuidade delitiva; (
iv
) há interesse recursal para rediscutir dosimetria e se é possível agravar a pena em recurso exclusivo da defesa.

III. Razões de decidir.

3.1. Configura o delito do art. 299 do Código Penal a conduta de fazer inserir declaração falsa em documento público acerca de fato juridicamente relevante, sendo suficiente a formalização documental, independentemente de uso posterior.

3.2. O direito ao silêncio e a não autoincriminação não autorizam alterar deliberadamente a verdade em documento público, sob pena de esvaziamento da tutela penal da fé pública.

3.3. Inviável a desclassificação para o art. 307 do Código Penal quando a falsidade extrapola o plano verbal e ingressa no campo documental mediante inserção da declaração inverídica em instrumento público.

3.4. A multiplicidade de documentos, por si só, não impõe pluralidade delitiva: repetida a mesma qualificação falsa no âmbito de um único iter procedimental, com finalidade una e sem autonomia fática, afasta-se a continuidade delitiva, reconhecendo-se conduta única.

3.5. Não há interesse recursal para reduzir pena-base já fixada no mínimo legal; e, em recurso exclusivo da defesa, é vedado agravar a reprimenda (
reformatio in pejus
), ainda que constatada reincidência.

3.6. Mantém-se o regime semiaberto pela reincidência e afasta-se a substituição por restritivas de direitos quando não atendido os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese.

4. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a continuidade delitiva e redimensionar a pena para 1 (um) ano de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

Teses de julgamento: “1. A inserção de identidade falsa em termo de interrogatório e demais documentos do flagrante configura falsidade ideológica (CP, art. 299), não se confundindo com o delito de falsa identidade quando há formalização em documento público.”

“2. A repetição da mesma qualificação falsa em documentos do mesmo procedimento, com finalidade una e sem autonomia fática, revela conduta única e afasta a continuidade delitiva.”

“3. Em recurso exclusivo da defesa, é vedada a majoração da pena, ainda que presente circunstância agravante, por força da proibição de
reformatio in pejus
.”

“4. A reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, observado o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e a Súmula 269 do STJ.”

“5. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando não preenchido o requisito do art. 44, II, do Código Penal, especialmente diante da reincidência.”

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 299, 33, §§ 2o e 3o, 44, II, e 71; CPP, art. 617.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 861.390/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 09.04.2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.866.253/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 13.05.2025; STJ, AREsp 2.304.155/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 17.12.2024; STJ, Súmula 269; TJMT, N.U. 1002285-44.2021.8.11.0029, 1a Câmara Criminal, j. 02.05.2023; TJMT, N.U. 1006898-86.2024.8.11.0002, Vice-Presidência, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 23.07.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1021392-53.2024.8.11.0002

APELANTE: LAINY CARVALHO DE FARIA (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por LAINY CARVALHO DE FARIA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação n. 1021392-53.2024.8.11.0002, que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime semiaberto – pelo fato de ser reincidente –, e 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 299, do Código Penal (por três vezes).

A Defensoria Pública, assistindo a acusada, sustenta: (
i
) o reconhecimento da atipicidade da conduta e da ausência de dolo específico, ao argumento de que a apelante teria agido com a finalidade precípua de autodefesa, buscando apenas esquivar-se momentaneamente do cumprimento de mandados de prisão em aberto; (
ii
) a possibilidade de desclassificação da conduta prevista no artigo 299 do Código Penal para o delito de falsa identidade, sob a alegação de que a recorrente limitou-se a fornecer nome inverídico no momento da abordagem policial; (
iii
) o afastamento da continuidade delitiva, por entender que a atribuição de identidade falsa constituiu ato único, exaurido quando da apresentação da apelante perante a autoridade policial com nome fictício. Subsidiariamente, requer: (
iv
) a fixação da pena-base no mínimo legal; (
v
) o reconhecimento exclusivo da circunstância agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria; (
vi
) a alteração do regime inicial semiaberto para o aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos [doc. digital n. 331331863].

A 4a Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande/MT rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 331331865].

O Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, a fim de afastar a continuidade delitiva e fixar a pena-base no mínimo legal
[doc. digital n. 344608355].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1021392-53.2024.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou a
LAINY CARVALHO DE FARIA
, a prática do crime previsto no artigo 299
[1]
, do Código Penal (por três vezes), em continuidade delitiva, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

“
[...] Segundo foi apurado, no dia 13/06/2024, por volta das 15h30, na Rua Rondonópolis, número 03, bairro Mapim, em Várzea Grande/MT na rua Sol Nascente, no 03, bairro Santa Clara, em Várzea Grande/MT, durante diligências promovidas por policiais militares a denunciada, acompanhada de Solange Cristina da Silva Oliveira, foi flagrada na posse de uma pochete vermelha que continha 38 (trinta e oito) porções de maconha e R$ 37,00 (trinta e sete reais) em dinheiro trocado.

Ato contínuo, durante busca realizada na residência de Solange Cristina da Silva Oliveira os policiais encontraram 20 (vinte) porções de maconha e R$ 200,00 (duzentos reais).

Ressalte-se que a abordagem da denunciada e de sua comparsa se justificou em razão do reconhecimento, pelos policiais militares, de sua condição de integrantes de uma quadrilha envolvida no tráfico de entorpecentes, desarticulada em 11/06/2024, que atuava na mesma região. Por conta de sua prisão em flagrante, no bojo no APFD no 1020644-21.2024.8.11.0002, a acusada se identificou como Tatiely Lucas Garcia, com o propósito de ocultar os dois mandados de prisão em aberto, expedidos no bojo dos procedimentos no

1004567-35.2023.8.11.0013.01.0001-11 (Pontes e Lacerda-MT) e no 7000098-80.2022.8.09.0093.01.0001-26 (Jataí-GO), notadamente em razão de sua reincidência específica (executivo no 7000098-80.2022.8.09.0093).

Dessa forma, as 20h35 do dia 13/06/2024, a denunciada assinou o termo de interrogatório (id.159680286 - Pág. 24), a nota de culpa (id. 159680286 - Pág. 27) e a nota de ciência das garantias constitucionais (id. 159680286 - Pág. 22) como se fosse Tatiely Lucas Garcia.

Posteriormente, aportou aos autos do referido APFD certidão elaborada pelo Instituto de Identificação “Dr. Aroldo Mendes de Paiva” que, ao promover o confronto papiloscópico, confirmo a identidade da denunciada como a pessoa que foi presa em

flagrante no dia 13/06/2024 [...]”
(doc. digital n. 331331368).

Concluída a instrução probatória, o juízo singular julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou LAINY à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime semiaberto – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

No que tange à absolvição suscitada no apelo, a pretensão
não comporta acolhimento
.

A prova oral colhida demonstra que a apelante, LAINY, quando foi abordada e presa, identificou-se aos policiais militares como sendo “Tatielly Lucas Garcias” e, posteriormente, já na Delegacia de Polícia, fez constar no termo de interrogatório a mesma qualificação, conforme se verifica no documento lavrado pelos agentes da Central de Flagrantes de Várzea Grande/MT.

O delito previsto no art. 299 do Código Penal tutela a fé pública, entendida como a confiança coletiva depositada na veracidade das declarações lançadas em documentos públicos ou particulares.

Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci, o crime de falsidade ideológica consiste em “
omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante
”
[2]
, sendo irrelevante que o documento seja formalmente autêntico, pois o vício recai sobre o seu conteúdo ideológico.

O elemento subjetivo do tipo é o dolo específico consistente na finalidade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade juridicamente relevante, o que se configura quando o agente insere informação falsa apta a produzir efeitos na esfera jurídica.

No caso concreto, ao fornecer nome diverso do seu sobretudo no termo formal de interrogatório, a apelante não apenas proferiu inverdade verbal, mas fez inserir declaração falsa em documento público, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante – sua própria identidade civil – circunstância que possui inequívoca repercussão jurídica, sobretudo no contexto de cumprimento de mandados de prisão.

A jurisprudência é firme no sentido de que a inserção de nome falso em termo de interrogatório ou auto de prisão em flagrante configura o delito de falsidade ideológica, sobretudo quando há efetiva formalização em declaração em documento público,
verbis
:

“[...] A falsidade ideológica se consuma com a inserção de dados falsos em documento público, independentemente do uso posterior [...]”
(STJ, HC n. 861.390/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

“APELAÇÃO CRIMINAL. [...] FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, CAPUT, DO CP), NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. 1. mérito. 1.1. pedido de absolvição [...] materialidade e autoria demonstradas. réu que inseriu declaração falsa no auto de interrogatório e no termo de audiência de custódia ao se identificar com o nome de seu irmão, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante e de se eximir [...] sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido”
(TJPR, 3a Câmara Criminal - 0075520-05.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR MARIO NINI AZZOLINI - J. 10.08.2024)

“[...] Caracteriza o crime de falsidade ideológica a conduta do agente que não apenas se apresenta sob falsa identidade, mas também faz com que agentes policiais insiram em documento público (termo de interrogatório e qualificação) informações falsas destinadas a ocultar-lhe os antecedentes criminais [...]”
(TJMT, N.U 1002285-44.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

Não prospera, ademais, a tese de que a conduta estaria acobertada pelo direito de autodefesa.

O ordenamento jurídico assegura ao investigado(a) o direito ao silêncio e a não autoincriminação, mas não lhe confere autorização para praticar ilícitos penais com o propósito de furtar-se à aplicação da lei.

Aliás, o exercício da ampla defesa não se confunde com a faculdade de alterar deliberadamente a verdade em documento público, sob pena de esvaziamento da tutela penal da fé pública.

Assim, demonstrado que a apelante, de forma consciente e voluntária, forneceu identidade falsa que foi formalmente consignada em documento público, com evidente potencial de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 299 do Código Penal, não havendo falar em absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de dolo específico.

De igual modo, não prospera o pleito de desclassificação para o delito de falsa identidade (art. 307 do Código Penal).

É certo que o tipo do art. 307 do Código Penal incrimina a conduta de atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade, com o fim de obter vantagem ou causar dano, tratando-se de crime formal que se consuma com a simples declaração falsa perante autoridade ou particular; todavia, a distinção essencial reside no fato de que, no artigo 299 do Código Penal, a falsidade extrapola o plano meramente verbal e ingressa no campo documental, mediante a inserção da declaração inverídica em documento público ou particular, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Na hipótese dos autos, a apelante não se limitou a fornecer verbalmente nome diverso no momento da abordagem.

Conforme demonstrado, a falsa qualificação foi formalmente consignada no termo de interrogatório lavrado na Delegacia, documento público dotado de fé pública, circunstância que desloca a tipicidade para o art. 299 do Código Penal.

A conduta, portanto, ultrapassou a esfera do art. 307, pois houve efetiva inserção de declaração falsa em instrumento oficial destinado a produzir efeitos jurídicos.

Destarte, inviável amoldar a conduta ao crime de falsidade ideológica,
verbis
:

“[...] Constatado o dolo do agente em ocultar a sua verdadeira identidade, atribuindo-se falsa identidade, com a finalidade de fazer inserir dados incorretos em documentos públicos, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante, torna-se inviável a desclassificação do crime de falsidade ideológica para o de falsa identidade. 2. Apelação conhecida e não provida”
(TJDFT, 0700124-29.2021.8.07 .0003 1813980, Relator SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 07/02/2024, 1a Turma Criminal, Data de Publicação:22/02/2024).

[...] A aposição de assinatura falsa em auto de prisão em flagrante delito caracteriza o crime de falsidade ideológica, que não pode ser absorvido pelo delito de falsa identidade, em respeito ao princípio da subsidiariedade expressa, previsto no preceito secundário do art. 307 do Código Penal. [...]”
(TJMG, APR: 09267350920188130024 Belo Horizonte, Relator Des.(a)Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 03/09/2019, 1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:11/09/2019)

No que tange ao afastamento da continuidade delitiva, o pleito
comporta acolhimento
.

Embora a acusada tenha feito inserir nome falso em três documentos distintos, verifica-se que a finalidade foi una – ocultar sua verdadeira identidade e seus antecedentes – e que todas as declarações foram prestadas no contexto de um mesmo procedimento policial.

Com efeito, as inserções ideologicamente falsas ocorreram em sequência lógica e temporal, no curso da formalização do flagrante e dos atos subsequentes de qualificação, não havendo autonomia fática entre elas.

Trata-se de desdobramentos de uma única resolução criminosa, praticados no mesmo ambiente institucional, contra o mesmo bem jurídico (fé pública documental) e com idêntico propósito, circunstâncias que evidenciam vínculo de unidade e impedem o fracionamento da conduta.

A simples multiplicidade de documentos não conduz, por si só, ao reconhecimento de pluralidade delitiva, sobretudo quando as declarações falsas consubstanciam reiteração de uma mesma identidade fictícia no bojo de um único iter procedimental.

Nessa perspectiva, a análise deve privilegiar o contexto fático-global da ação, evitando-se valoração excessivamente formal que desconsidere a unidade de desígnios e o nexo de continuidade lógica entre os atos praticados.

Sobre a matéria, colaciono precedente de minha relatoria:

“[...] FALSIDADE IDEOLÓGICA – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA DESCABIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] Não há falar em continuidade delitiva, pois, apesar de o réu dar nome falso no inquérito e na audiência de custódia, a finalidade única foi ocultar seus antecedentes criminais”
(TJMT, N.U 1006898-86.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).

Em relação à reanálise da dosimetria, sobretudo ao considerar o afastamento da continuidade delitiva, os pedidos restam prejudicados ou carecem de interesse processual.

No tocante à primeira fase da dosimetria, não há utilidade prática na insurgência defensiva.

Conquanto a sentença tenha consignado considerações acerca da “culpabilidade normativa welzeliana”, dos antecedentes, motivos e circunstâncias do delito, o Juízo sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, não promovendo qualquer exasperação concreta.

Assim, ainda que se pudesse discutir a adequação ou não das ponderações lançadas na fundamentação, inexiste prejuízo à apelante, pois o resultado final da primeira fase permaneceu no patamar mínimo cominado ao tipo penal.

Se a pena-base já foi fixada no mínimo legal, não há espaço jurídico para redução adicional, tampouco utilidade em rediscutir fundamentação que, na prática, não gerou agravamento.

Nesse sentido:

“[...] Carece de interesse recursal o réu que almeja o que lhe foi concedido na sentença. [...]
(TJMT, N.U 1003792-30.2023.8.11.0042, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025).

Ademais, eventual ajuste redacional da motivação não altera o
quantum
aplicado, razão pela qual o pedido revela ausência de interesse recursal sob o aspecto estritamente quantitativo.

Mais singular, contudo, é o pleito formulado na segunda fase da dosimetria.

A defesa requer expressamente que seja reconhecida a agravante da reincidência, com aplicação da fração de 1/6, elevando a pena para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Ocorre que, embora a sentença tenha mencionado a existência de reincidência, o magistrado não procedeu a qualquer exasperação da pena na segunda fase, mantendo-a inalterada.

Em outras palavras, não houve agravamento concreto.

A pretensão defensiva, portanto, mostra-se paradoxal: busca a reforma da sentença para tornar mais gravosa a situação da própria apelante.

Em sede recursal exclusiva da defesa, é vedada a
reformatio in pejus
(art. 617 do CPP), não podendo o Tribunal agravar a pena quando ausente recurso ministerial nesse sentido. Ainda que existente a reincidência nos autos, a ausência de insurgência do órgão acusatório impede qualquer majoração nesta instância.

Não há como acolher, portanto, pedido que importe em prejuízo direto à própria recorrente, haja vista que o recurso deve veicular pretensão útil e favorável, não se prestando a provocar agravamento da sanção imposta.

Assim, mantém-se a pena tal como fixada na sentença na segunda fase, sem qualquer incremento.

E, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição, fica ela estabelecida definitivamente em
1 (um) ano de reclusão
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Entretanto, deve ser conservado o
regime semiaberto
para o início de cumprimento de pena, haja vista a reincidência do agente, tal como procedido pelo juízo sentenciante,
verbis
:

“Consoante o art. 33, §2o, alínea c, § 3.o, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime semiaberto, por ser reincidente”

Neste mesmo sentido, colho precedentes da jurisprudência da Corte Cidadã:

“[...] Embora a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 anos, a reincidência do agravante justifica a manutenção do regime inicial semiaberto, conforme o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal [...]”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.866.253/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 20/5/2025).

“[...] A condição de reincidente dos réus justifica a fixação do regime inicial semiaberto, conforme o art. 33, §2o, b), do Código Penal [...]”
(AREsp n. 2.304.155/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)

“[...] Nos termos da Súmula n. 269/STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais [...]”
(AgRg no HC n. 943.521/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Da mesma forma, não tendo o acusado preenchido o requisito legal do inciso II do artigo 44 do Código Penal, inviável a substituição da reprimenda corpórea por restritivas de direitos,
verbis
:

“[...] Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o art. 44, §3o, do Código Penal permite a substituição em casos de reincidência não específica, desde que a medida seja suficiente e socialmente recomendável. Contudo, considerando a reincidência [...], não há elementos que justifiquem a alteração do acórdão quanto ao afastamento da substituição”
(STJ, REsp n. 2.084.604/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

“[...] Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, ficam mantidos o regime fechado e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por se tratar de réu reincidente, nos termos dos arts. 33, § 2o, e 44, I e II, do Código Penal [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 687.003/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

Do mesmo modo, conforme já explanado, não havendo sido fixado a reparação mínima pelos danos causados pela infração, carece de interesse processual o pedido defensivo para “
manter o seu afastamento”
.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
, tão somente para afastar a continuidade delitiva e redimensionar a pena final de
LAINY CARVALHO DE FARIA
para
1 (um) ano de reclusão
, no regime semiaberto, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

[1]
Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular.

[2]
NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal Comentado
. 17. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. Comentários ao art. 299 do Código Penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026